Tribunal: TJDFT
Processo: 0706997-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA REJEITADA. MÉRITO. ALTERAÇÃO DE MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. EMISSÃO DE FATURA RELATIVA À DIFERENÇA DE CONSUMO. INOBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 414/2020-ANEEL. DEPÓSITO JUDICIAL DO DÉBITO QUESTIONADO. CONCESSÃO PARCIAL DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE FATURA E IMPOSIÇÃO DE ÓBICE À SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CABIMENTO.
1. Observado que a d. Magistrada de primeiro grau expôs de forma clara e precisa os motivos pelos quais considerou cabível o deferimento parcial da tutela de urgência vindicada na inicial da demanda, tem-se por satisfeitos os requisitos previstos no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e no artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, circunstância que torna insubsistente a tese de nulidade da decisão recorrida.
2. De acordo com o artigo 130, inciso III, da Resolução Normativa n. 414/2020 da Agência Nacional de Energia Elétrica, a recuperação da receita, em caso de comprovação de irregularidade, deverá ser calculada com base no consumo ocorrido em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade.
3. Tendo em vista que a fatura emitida pela concessionária prestadora de serviços de fornecimento de energia elétrica, relativa às diferenças de consumo decorrentes de irregularidades constatadas no medidor, não observou, prima facie, a regra inserta no artigo 130, inciso III, da Resolução Normativa n. 414/2020 da Agência Nacional de Energia Elétrica, correto se mostra o deferimento de tutela de urgência, com a finalidade de sobrestar a exigibilidade do débito e obstar a interrupção dos serviços, sobretudo quando o devedor promove o depósito judicial do valor cobrado.
4. Agravo de Instrumento conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.